Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705877-86.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A., QANTAS AIRWAYS LIMITED APELADO: MARIA DO CARMO CAIRES CAVICCHIOLI, LAURIBERTO MASCAGNA CAVICCHIOLI D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a 1a ré apelante TAM LINHAS AÉREAS S/A anexou a guia de recolhimento do preparo recursal de ID 24334076 desacompanhado do seu respectivo comprovante de pagamento a ser emitido pelo banco. Diante disso, determino a apelante supra o recolhimento do PREPARO em dobro, na forma do art. 1007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora